Tribunal: TJES
Processo: 5001825-65.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-65.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORIPE LUCIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001825-65.2023.8.08.0008

RECORRENTE: FLORIPE LUCIA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
FLORIPE LUCIA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
Narra a autora, em síntese, que
possui conta bancária junto ao requerido na qual recebe seu benefício previdenciário e, em consulta ao seu extrato, se deparou com descontos em nome de EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRET, no valor de R$ 59,90. Todavia, afirma que não autorizou o referido desconto e que, em diligência junto ao requerido, foi informado quanto a abertura de uma reclamação, mas que não poderiam garantir que os descontos seriam cessados. Todavia, afirma que não autorizou o referido desconto e que, em diligência junto ao requerido, foi informado quanto a abertura de uma reclamação, mas que não poderiam garantir que os descontos seriam cessados. Requereu a devolução, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Requerido apresentou contestação (ID. 7399704), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, a ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7399715) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, CONFIRMO a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 27452719) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), de forma simples, com correção monetária a partir do desconto e juros a partir da citação. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, tudo conforme fundamentação acima. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

A requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 7399716) sustentando a ocorrência de danos morais.

A parte ré, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7399720), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração, ou não, de danos morais indenizáveis, decorrentes de desconto indevido em benefício previdenciário da autora, ora recorrente.

Pois bem. Ouso em divergir do entendimento da douta magistrada
a quo,
o desconto foi realizado no benefício previdenciário da autora sem sua autorização, decorrente de uma relação que nunca existiu, evidenciando, portanto, a falha na prestação dos serviços do requerido, sobretudo no que tange ao dever de segurança.

Soma-se a isso o fato de que o requerido se manteve inerte quanto à tentativa de solução administrativa e a autora precisou buscar a tutela jurisdicional a fim de resolver o problema, que seria de fácil solução, o que evidencia a excessiva demora e o desgaste à que foi submetida a autora.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Resta configurado, portanto, o dano moral a ser indenizado. No que tange ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Em apertada síntese, narra a autora que em consulta ao seu extrato, se deparou com descontos em nome de EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRET, no valor de R$ 59,90. Todavia, afirma que não autorizou o referido desconto e que, em diligência junto ao requerido, foi informado quanto à abertura de uma reclamação, mas que não poderiam garantir que os descontos seriam cessados. Todavia, afirma que não autorizou o referido desconto e que, em diligência junto ao requerido, foi informado quanto à abertura de uma reclamação, mas que não poderiam garantir que os descontos seriam cessados.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, acrescida da extrema vulnerabilidade do recorrido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1– A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno , tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2– Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa , porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3– Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4– Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 – Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 – Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da súmula de 362 do STJ. 7 – Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO. (TJ-ES - APL: 00128584620148080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pelo
arbitramento
da indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU-LHE provimento para reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar o requerido ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Sem verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.